Tribunal: STF
Processo: ARE 1476891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, ao fundamento de que para divergir dos entendimentos adotados no acórdão recorrido seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional e Lei Municipal nº 796/15) e do conjunto fático-probatório acostados aos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    A parte embargante sustenta a existência de erro material no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que a decisão embargada adota premissas equivocadas no sentido de que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame do conjunto de fatos e provas.



    Assevera que tanto na sentença, quanto no acórdão recorrido, há elementos que corroboram a tese recursal de que houve violação aos parâmetros estabelecidos constitucionalmente para a instituição de taxas, ou seja, que devem ter arrecadação vinculada à atividade de fiscalização realizada e base de cálculo com referência aos custos do serviço prestado.



    Cita precedentes em que esta Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização instituída pelo Estado do Rio de Janeiro nos autos da ADI nº 5.480/RJ e, também, da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Instalação (RE n° 554.951/RJ).



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Conforme destacado na decisão embargada, para acolher as alegações da parte embargante, como as de que o dimensionamento da taxa não está em harmonia com o custo da atividade subjacente e de que essa tributação afeta significativamente os custos de geração de energia elétrica, seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional e Lei Municipal nº 796/15) e do conjunto fático-probatório acostados aos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    Cumpre ressaltar que os precedentes suscitados nas razões dos aclaratórios não se prestam para alterar esse entendimento, uma vez que firmados em sede de controle concentrado de constitucionalidade e em hipótese distinta da revelada nos autos (número de empregados).



    A parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente